Tribunal: TJBA
Processo: 8105153-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105153-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO SISSI LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência da exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante requer a aplicação do art. 90, §4º, do CPC para redução dos honorários pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC é aplicável ao caso, considerando o reconhecimento da procedência da exceção de pré-executividade e a ausência de cumprimento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC exige o cumprimento simultâneo e integral da prestação reconhecida pelo réu, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
O magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido pelo art. 85, §2º, do CPC, não havendo ilegalidade ou abusividade na fixação.

5.
A sentença recorrida se encontra em conformidade com a legislação processual aplicável, razão pela qual deve ser mantida.

6.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são majorados em 2% sobre o valor da causa, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Tese de julgamento
:

1.
A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC exige o cumprimento simultâneo e integral da obrigação reconhecida, sendo inaplicável na ausência desse requisito.

2.
A fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo do art. 85, §2º, do CPC é válida quando observados os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §11; 90, §4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105153-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
POSTO SISSI LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.